Tribunal: STF
Processo: RE 89191
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-19
Data de publicação: 1978-05-19

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA. A INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS
E CONDIÇÃO IMPRESCINDIVEL A ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA DE IMÓVEL
PROMETIDO A VENDA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, SEM CLÁUSULA DE
ARREPENDIMENTO E JA QUITADO O PREÇO. INTELIGENCIA DOS ARTS. 22 E 23
DO DEC.-LEI 58/37, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 6.014/73. CORRETA A
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., EM FACE DO NOVO COD. PROCESSO CIVIL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.